Tribunal: STF
Processo: HC 77483
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-08-18
Data de publicação: 1998-08-18

Ementa:
EMENTA: Individualização da pena: regime inicial de
execução: validade da consideração de fatos posteriores ao crime -
por isso, inidôneos para exacerbar a pena-base -, na imposição de
regime mais severo que o propiciado, em tese, pelo quantum  da pena
aplicada.